Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 73891627). Publique-se. Intime-se.